Tribunal: STF
Processo: HC 247752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de que a impetração funcionava como sucedâneo de revisão criminal e não configurava hipótese de concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos fatos descritos na denúncia, argumentando que haveria conexão com crimes eleitorais a atrair a competência da Justiça Eleitoral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido, diante do trânsito em julgado da condenação do paciente; e (ii) estabelecer se a Justiça Eleitoral seria competente para processar e julgar os delitos imputados ao paciente, em razão da suposta conexão com crimes eleitorais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese.



    4. A competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a crimes eleitorais exige indícios concretos da prática de ilícitos eleitorais, o que não se demonstra nos autos.



    5. Ausente ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, não há fundamento para a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128.693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, INQ 4.435 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.03.2019; STF, INQ 4596 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.06.2019.